Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011428-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WILSON BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Wilson Batista dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.1005044-18.2019.8.11.0007, movida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não há comprovação de que os valores bloqueados via Bacen-Jud são de natureza alimentar, proveniente de crédito previdenciário pago pelo INSS.
Em suas razões recursais, sustenta, em apertada síntese, que o agravado ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com valor de R$ 1.641,34 (um mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).
Aduz que, após ter sido citado, houve penhora de valores via Bacen -Jud em sua conta bancária, na quantia de R$ 540,02 (quinhentos e quarenta reais e dois centavos) junto ao Banco Sicredi S.A.
Assevera que o valor objeto da penhora referem-se à verba impenhorável, eis que proveniente de benefício previdenciário pago pelo INSS, por ser recém-transplantado.
Verbera que realizada a penhora de bem impenhorável, tal ato deve ser desfeito, sendo anulado e liberado os valores que foram indevidamente bloqueados.
Sustenta a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência: fumus boni iuris e periculum in mora.
Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sua integralidade, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica anexa, consoante preconizam os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela de urgência ao agravo e, no mérito, provimento (págs.01/08-id.n. 43997995).
Junta os documentos (id.n.44017451).
É o relatório.
Decido.
Da Justiça Gratuita
Inicialmente, passo à análise do pedido dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada, basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do artigo 98, do citado diploma legal.
Denoto dos autos que o agravante juntou demonstrativo de crédito de benefícios do período de 01/02/2020 a 29/02/2020 (pág.31 – id. n. 44017451) com o subsídio no valor líquido de R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
Assim, em razão do comando legal, estatuído no parágrafo 3o, do artigo 99, do CPC, deve se presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Observo, ainda, que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso assiste o agravante nos autos da ação de execução fiscal (págs.26/29–id.n. 44017451).
Pelas razões desse recurso e os documentos juntados, comprova- se, a princípio, a veracidade da alegação de insuficiência financeira do agravante, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Nessa esteira, defiro o benefício da Justiça Gratuita em favor do agravante.
Da Antecipação da Tutela Recursal
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a qualquer tempo ser revogada.
Inicialmente, necessário esclarecer que a impenhorabilidade de benefício previdenciário não é regra de caráter absoluto.
O eg. Superior Tribunal de Justiça possui recente entendimento segundo o qual é possível a penhora de salários, vencimentos e proventos ressalvada a hipótese em que a penhora recai sobre percentual que não abale a dignidade do devedor e de sua família. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 25% DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC/2015, ART. 833, IV). AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
2. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora de vencimentos e proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência desta Corte.
3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, entendeu adequada a limitação da constrição a 25% dos valores referentes à aposentadoria e ao salário da devedora, percentual que deixou de ser impugnado no recurso especial e, ademais, não destoa dos precedentes desta Corte. 4. Em se tratando de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) g.n.
No presente caso, o agravante não demonstrou que os valores penhorados refere-se ao último crédito previdenciário percebido (ou seja, remuneração do mês de abril/2020), logo, não seria inverossímil entender que o valor de R$ 540,02 (quinhentos e quarenta reais e dois centavos) penhorado nos autos, refere-se à sobras salariais
Ademais, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau “só há comprovação de que auferiu EM MESES PASSADOS benefício previdenciário e que, recentemente, foi submetido a um procedimento cirúrgico, alegações que, nem de longe, demonstram a impenhorabilidade do montante de R$ 540,02 (quinhentos e quarenta reais e dois centavos)” sic.pág.58-id.n. 44017451.
Desse modo, entendo que estão ausentes os requisitos autorizadores, razão pela qual, indefiro a antecipação de tutela recursal ora postulado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora